Tribunal: TJDFT
Processo: 0704633-72.2022.8.07.0001
Órgão julgador: HECTOR VALVERDE SANTANNA
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-06-26
Data de publicação: 2024-07-09

Ementa:
APELAÇÃO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. DIREITO DO CONSUMIDOR. SENTENÇA. PRESTAÇÃO JURISDICIONAL. NEGATIVA. NÃO CONFIGURAÇÃO. DECADÊNCIA. PRESCRIÇÃO. NÃO OCORRÊNCIA. CONSTRUTORA. IMÓVEL. VÍCIOS. COMPROVAÇÃO. RESPONSABILIDADE CIVIL. ÔNUS SUCUMBENCIAIS. DISTRIBUIÇÃO.
1. Não é possível confundir decisão sucinta com ausência de fundamentação. Não há que se falar em omissão, negativa de prestação jurisdicional ou ausência de fundamentação quando o julgador já tenha encontrado motivo suficiente para proferir a decisão.
2. O art. 26, inc. II, do Código de Defesa do Consumidor disciplina que o prazo de reclamação de vício oculto em bem durável é de até noventa (90) dias após a ciência do vício. A pretensão indenizatória diante do inadimplemento contratual prescreve em dez (10) anos em razão da ausência de prazo específico no Código de Defesa do Consumidor.
3. Identificam-se quatro (4) categorias de responsabilidade civil nas relações de consumo: fato do produto ou serviço, vício do produto ou serviço, inadimplemento contratual e dano moral.
4. Danos decorrentes da construção do imóvel que afetam a qualidade da edificação e tornam-na imprópria ou inadequada ao consumo ou diminuem-lhe o valor configuram vícios do produto.
5. A responsabilidade civil do fornecedor está configurada quando forem comprovados a conduta deste, o dano e o nexo de causalidade e não for demonstrada nenhuma causa excludente de responsabilidade.
6. As verbas sucumbenciais devem ser distribuídas de forma proporcional entre as partes na medida do sucesso de cada uma delas na demanda nos casos de sucumbência recíproca.
7. Apelação parcialmente provida.